Tribunal: TJBA
Processo: 8027620-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027620-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RODOLFO MASCARENHAS LEAO e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇA

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
PRISÃO PREVENTIVA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

NÃO ACOLHIMENTO
.

DECISÃO FUNDAMENTADA N
A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO COMPORTAMENTO VIOLENTO E PELOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

MOTIVAÇ
ÕES
IDÔNEA
S
.

VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESTE EXTENSÃO,
DENEGADA.

A tese de ofensa ao princípio da homogeneidade não deve ser conhecida, porquanto na via estreita do
writ
, em juízo de cognição sumária, são incomportáveis análises acerca da eventual aplicação da pena ou do regime prisional a ser fixado em hipótese de futura condenação. De todo modo, sabe-se que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, não é permitida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

In
casu
, é possível constatar no
decisum
encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a aplicação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante do comportamento violento do acusado evidenciado em outras ações penais, as quais responde por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e crime de ameaça, o que, a meu ver, evidencia a gravidade da sua conduta e o risco de reiteração delitiva a amparar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

Clarividente que em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade social do paciente,

inexiste nos autos ilegalidade a ser sanada, restando expressa a necessidade de manutenção da prisão provisória para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

De outro modo, não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base nas alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e residência fixa, visto que, ainda que demonstradas, não possuem o condão de, por si sós, debelar a medida extrema, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus requisitos autorizadores. Nesta senda, consigna o STJ: “
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.
” (RHC 36646 / RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/06/2013).

Destaca-se, também, que indicadas expressamente as circunstâncias suficientes para justificar a segregação provisória e afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado (RHC 35519/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06/06/2013)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8027
620-59
.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
RODOLFO MASCARENHAS LEÃO - OAB BA28726-A

e, como Paciente,

PARMÊNIO JESUS PEREIRA.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, no mérito
,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.